Tribunal: TJDFT
Processo: 0744065-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0744065-64.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KLEBER JUNIOR DE ASSIS, WANIA FERREIRA DE ASSIS APELADO: MAURINO ALMEIDA RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de “PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO À APELAÇÃO” deduzido por KLEBER JUNIOR DE ASSIS e WANIA FERREIRA DE ASSIS. Os Apelantes sustentam (i) que a sentença é nula porque do relatório constou nome de pessoa estranha ao processo, não há clareza quanto aos embargos declaratórios opostos e foi empregada fundamentação genérica; (ii) que o descumprimento da obrigação acessória prevista na cláusula 5a do contrato autoriza a aplicação da cláusula penal; (iii) que adquiriram a empresa TRIGOPAN por R$ 1.220.000,00 e depois foram surpreendidos com ações trabalhistas e multas decorrentes de atos praticados anteriormente à aquisição; (iv) que exerceram regularmente a exceção de contrato não cumprido, mediante a cessação dos pagamentos, na forma do artigo 476 do Código Civil. Requer a atribuição de efeito suspensivo à apelação. Preparo recolhido (IDs 62854236 e 62854237). É o relatório. Decido. O erro material quanto ao nome da parte embargante, na decisão que rejeitou os embargos declaratórios, não induz à sua nulidade. O pronunciamento judicial foi claro quanto aos motivos do desprovimento do recurso e assim não há, quanto ao aspecto da fundamentação, nulidade hábil a justificar a sua invalidação. Não é possível vencer, no plano da cognição sumária, a conclusão da r. sentença pela exigibilidade da obrigação prevista no título extrajudicial. O exame do inadimplemento que os Apelantes atribuem ao Apelado demanda ampla abordagem fática e jurídica incompatível com a sumariedade cognitiva imanente à análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. De toda sorte, no plano da cognição superficial não há como superar a conclusão da r. sentença, haja vista os indicativos de que o Apelado adimpliu substancialmente o contrato. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Brasília – DF, 29 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator